Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 2.817,31. O autor/apelante requereu a majoração da verba honorária com base na fixação por equidade, dada a baixa remuneração resultante da aplicação percentual. A parte ré, em contrarrazões, alegou a nulidade da citação e defendeu a manutenção dos honorários fixados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada em condomínio edilício com entrega à portaria; e (ii) estabelecer se, diante do valor reduzido da condenação, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. É válida a citação realizada em condomínio edilício mediante entrega da correspondência à portaria, quando vinculada ao endereço da unidade condominial objeto da demanda.
4. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou da condenação for muito baixo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.076.
5. O valor proposto pela tabela da OAB/DF se mostra desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo razoável o arbitramento em R$ 2.000,00, conforme precedentes do TJDFT que mitigam a aplicação automática do § 8o-A do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 248, § 4o; CC, art. 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1971241, 0718177-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26.02.2025, DJe 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1936484, 0743389-19.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 17.10.2024, DJe 11.11.2024.